Tribunal: TJDFT
Processo: 0752779-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente, em especial para a garantia da ordem pública. As circunstâncias do fato demonstram a sua potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Precedentes.
2. Diante do histórico de violência e descumprimento de medidas protetivas impostas, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
3. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese.
4. ORDEM DENEGADA.